Tribunal: STF
Processo: ARE 1396598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONFIRMAÇÃO OU CONVALIDAÇÃO DE ATO DE POSSE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA FALSO. BOA FÉ DA AUTORA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DIPLOMA VÁLIDO. DESINFLUÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.



    1 – A Juíza da causa, muito embora não haja mencionado expressamente a palavra confirmação, apreciou em conteúdo os pedidos que lhe foram deduzidos, não havendo que se falar em vício de fundamentação do julgado.



    2 - Não prospera a alegação de delimitação imprópria do objeto da lide, pois, sendo os requisitos da convalidação até mais abrangentes do que os inerentes à confirmação, abarcando-os, tem-se que os pontos controversos foram adequadamente definidos pela Julgadora.



    3 - No que diz respeito à afirmação de que os precedentes invocados não foram considerados pela Julgadora, pontue-se que o art. 489, VI, do CPC, não impõe o acolhimento automático dos precedentes alinhados pela parte, mas tão somente que o Julgador evidencie, em sua fundamentação, que a tese de direito defendida pela parte e eventualmente encartada no aresto não será adotada no julgamento, seja em razão de adoção de tese que com ela se antagoniza, seja em decorrência da ausência de similitude fática entre as hipóteses em cotejo, o que foi devidamente observado no julgado. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas.



    4- A sentença acertadamente conteve a constatação da incompatibilidade do ato de posse da Apelante com as normas de regência do certame, pois lastreado em diploma falso, o que comprometeu o ato administrativo desde seu nascimento, não podendo ser confirmado ou convalidado. A impossibilidade de tomar posse em cargo público sem a devida demonstração da escolaridade exigida respeita aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital, nos termos de remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça.



    5 - Se a posse da Autora não foi precedida da entrega do diploma exigido no edital, não há de se assegurar judicialmente sua permanência no cargo, confirmando ou convalidando ato eivado de nulidade, pois tal situação encerraria violação também ao princípio da moralidade pública e implicaria prejuízo à sociedade como um todo, na medida em que o ingresso em cargo público não teria sido precedido pela devida aprovação em concurso, como determina a Constituição Federal.



    6 - A obtenção de diploma válido após o momento previsto no edital para que a escolaridade fosse comprovada não afasta a ilegalidade constatada. Sua eventual aceitação representaria a concessão de privilégio à Autora em detrimento dos demais concorrentes e de quem pretende adentrar nos quadros da Secretaria de Educação.



    7 – Nem mesmo a afirmada boa-fé da Apelante ou mesmo a alegação de que foi ludibriada por pessoas que lhe prometeram indevidamente a concessão de diploma válido, as quais não foram devidamente fiscalizadas pelo Poder Público, não altera a conclusão pela impossibilidade de confirmação ou convalidação do ato não passível de saneamento, até mesmo porque eventual omissão da Administração não induz à convalidação de uma ilegalidade.



    8 - Não se pode aceitar especificamente a pretensão de confirmação do ato de posse, perpetuando-se ilegalidade nele contida, ao argumento de supervenção de eventual prejuízo maior para o interesse público, pois, em verdade, prejuízo efetivo adviria à sociedade caso a posse da Apelante fosse confirmada ao arrepio de normas editalícias, legais e de disposições constitucionais que encartam diversos princípios essenciais ao regular funcionamento da administração pública.



    Preliminares rejeitadas.



    Apelação Cível desprovida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos II e XXXV, 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente